Tribunal: CARF
Processo: 10805.724138/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.724138/2016-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.913 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
THR SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E
INFORMÁTICA LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea "d", do inciso II, do art. 73 e inciso I, do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
regime do Simples Nacional quando existirem débitos junto ao INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a eficácia do ADE/DRF/SAE no 2392682, de 9 de
setembro de 2016, que excluiu a recorrente do SIMPLES NACIONAL.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.724138/2016-61
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.913 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.724138/2016-61

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-001.140, sessão de 11/08/2020 (fls. 49/58).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/RPO,
sessão de 11 de setembro de 2017, que indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada
(fls. 2) e ratificou o entendimento da DRF/SANTO ANDRÉ/SP, expresso no Ato Declaratório
Executivo DRF/SAE no 2392682, de 9 de setembro de 2016 (fls. 3/4), mediante o qual a
recorrente foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo
Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art.
29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 2006, e no inciso XV do art. 15 e
alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.913 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.724138/2016-61

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou MI (fls. 2), alegando que os
débitos que motivaram a exclusão do SIMPLES NACIONAL, inscrições em DAU no
80208020072, 80608112987 e 80608112988, teriam sido parcelados nos termos da Lei no
11.941/2009 e deferida a suspensão de suas exigibilidades em 11/05/2011.
Submetida à apreciação da 5a Turma da DRJ/RPO, os autos foram inicialmente
baixados em diligência para que a Autoridade Tributária prestasse as informações entendidas
necessárias pelos julgadores e, retornando, foi prolatada decisão (fls. 32/34) negando provimento
ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/SANTO ANDRÉ/SP no sentido de excluir a
recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), conforme razões de decidir
expostas no voto condutor:
“A ciência ocorreu em 24/10/2016; portanto, o contribuinte teria até
23/11/2016, para regularizar os débitos.
Em consulta ao Sistema de Vedações e Exclusões do Simples Nacional, constam
as seguintes pendências após o prazo para regularização:

O presente processo foi encaminhado em diligência à unidade de origem, para
verificar qual a situação das inscrições entre 24/10/2016 e 23/11/2016.
Em resposta, a DRF Santo André anexou os extratos de fls. 26/28, através dos
quais constata-se que, nas três inscrições, o interessado solicitou parcelamento
simplificado, mas o pedido foi cancelado em 07/02/2009.
Assim, em 23/11/2016, as inscrições estavam ativas.
Como não houve a regularização dos débitos no prazo previsto no § 2o, art. 31,
da Lei Complementar n° 123/2006, incabível a reinclusão do interessado no
Simples Nacional.
Diante do exposto, VOTO para julgar a manifestação de inconformidade como
improcedente”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
Estando a empresa em débito com a Fazenda Pública Federal, mister sua
exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.913 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.724138/2016-61

Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 40) e
documentos encartados (fls. 41/44), no qual rebateu a decisão da DRF/SANTO ANDRÉ/SP e da
DRJ/RPO, afirmando:

Baixados os autos em diligência, a Autoridade Fiscal juntou documentos (fls.
60/106) e elaborou Informação Fiscal circunstanciando o trabalho (fls. 107/108).
Cientificado da conclusão do procedimento, a recorrente não se manifestou
(fls. 111)
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.913 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.724138/2016-61

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Como visto no relatado, o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi
excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de existência de
débitos tributários/previdenciários de sua responsabilidade. Em contraparte, alega que os débitos
que possuía junto à Fazenda Pública estavam com exigibilidade suspensa em razão de
parcelamento firmado.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre estas, a impossibilidade da existência de dívidas
em nome da empresa junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal, Estadual e
Municipal.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
No caso concreto, a Autoridade Tributária da DRF/Santo André/SP emitiu
ADE de exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) “em
virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
relacionados no Anexo Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 2006, e
no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011”.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.913 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.724138/2016-61

Quando da apreciação da MI pela DRJ/RPO, a turma julgadora baixou os autos
em diligência para que a Unidade de origem se posicionasse em relação aos argumentos da
contribuinte de que teria parcelado referidos débitos, por isso, com exigibilidade suspensa, o que
levaria, contrario sensu, ao abrigo da exceção trazida pelo inciso V, “in fine”, do artigo 17, da
LC no 123/2006, acima reproduzido (“que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa), vale exprimir, parcelados os débitos, aplicável o art. 151, VI, do CTN)1
Atendendo ao requerido, a DRF/Santo André/SP elaborou lacônico despacho
(fls.30), informando:

Referidos documentos (telas de consulta dívida ativa) referem-se às execuções
fiscais pertinentes às DAU (CDA) nos. 80208020072, 80608112987 e 80608112988, abaixo
reproduzida a primeira delas (as demais são de idêntico teor – fls. 26/28):

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.913 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.724138/2016-61

Interpretando referidas consultas, a decisão a quo entendeu que os
parcelamentos alegados pela recorrente teriam sido cancelados em 07/02/2009, por isso, “em
23/11/2016, as inscrições estavam ativas” (Ac. DRJ – fls. 34).
Quando da interposição do RV (fls. 40), a contribuinte insistiu que o
parcelamento foi formalizado e estava ativo. Nas suas literais palavras:
“A empresa THR Serviços em Equipamentos de Telefonia e Informática Ltda. - me
declara que os débitos que motivaram a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL no
ano de 2017, estavam em processo de Parcelamento (conforme extrato de pagamentos
de parcelas em anexo), e que até o momento não tinha recebido uma resposta
definitiva referente a este assunto.
Diante da falta de uma resposta definitiva referente a este parcelamento, entramos
com um processo de pedido de revisão de divida junto a PGFN em 24/07/2017 e
somente agora em 16/10/2017, saiu uma decisão definiva referente a este assunto
(conforme documento em anexo).
Foi extinta por parte da PGFN uma inscrição com os valores recolhidos pela empresa
até o momento e as duas inscrições restantes foram inclusas pela empresa no
parcelamento PERT”.
Para lastrear seus argumentos, juntou resposta da PGFN (fls. 41) à sua
inquirição e telas de recolhimentos que teria feito relativamente aos parcelamentos alegados:

E as telas (reproduzidas parcialmente – fls. 42/43), contemplando os
recolhimentos efetuados de 28/01/2009 a 15/09/2017, todos sob o código de receita (DARF) no
0970 - R D ATIVA - PARCELAMENTO PARA INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL –
2009.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.913 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.724138/2016-61

(...)

Pois bem, em razão deste cenário, por ocasião do julgamento realizado em
agosto/2020 e que culminou com a conversão destes autos em diligência, ponderei e questionei o
seguinte:

se, como entendeu a decisão recorrida, os
parcelamentos relativos às DAU nos. 80208020072, 80608112987 e
80608112988 estavam “cancelados”, por que e como a contribuinte
prosseguiu com seu procedimento de recolher em torno de 100 parcelas
mensais, POR MAIS DE OITO ANOS, destacando-se que o código do
DARF (0970) utilizado é EXATAMENTE o que diz respeito ao
parcelamento de dívida ativa para ingresso no SIMPLES NACIONAL?!

de outro giro, a resposta da PGFN (fls. 41) é incisiva
e não deixa dúvidas:

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.913 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.724138/2016-61

Então, repita-se, se os parcelamentos estavam “cancelados”, como seus
recolhimentos foram mantidos e aceitos e seus valores apropriados e imputados à CDA
80208020072, EXTINGUINDO-A?
Na outra ponta, ainda de acordo com as informações da PGFN acima
reproduzidas, as CDA ́s nos. 80608112987 e 80608112988, que remanesceram após a imputação
à primeira certidão dos valores recolhidos, “encontram-se suspensas em virtude de parcelamento
PERT”.
Para registrar, à época:
1.
se, de acordo com a decisão a quo, chancelando o
procedimento de exclusão realizado pela DRF/Santo André/SP, o
parcelamento estaria CANCELADO desde 07/02/2009 e, por
isso, “em 23/11/2016, as inscrições estavam ativas” (Ac. DRJ – fls.
34), diga-se, o motivo da exclusão restaria confirmado;
ou,
2.
se, como pugnou a recorrente, na forma dos documentos
atrás citados, o parcelamento estava em PLENA VIGÊNCIA e,
assim, em setembro/2016, quando da emissão do ADE excludente,
a exigibilidade do crédito tributário estaria suspensa (art. 151, VI,
do CTN) e, consequentemente, o procedimento de exclusão não
poderia ser validado, posto que atendidos os dizeres do artigo, 17,
V, in fine, da LC no 123/20062.”
E concluir pela conversão em diligência, elaborando os seguintes quesitos
dirigidos à unidade jurisdicionante da recorrente para que informasse:
i)
se na data da exclusão da recorrente do regime do
SIMPLES NACIONAL em 09/09/2016 (ciência em 24/10/2016) a
contribuinte possuía débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, no caso, os que foram relacionados
no Anexo Único ao Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/SAE
no 2392682;
ii)
além disso, esclarecer se os parcelamentos alegados pela
recorrente relativamente às DAU (CDA ́s) nos. 80208020072,
80608112987 e 80608112988 e que resultaram em recolhimentos

2Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.913 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.724138/2016-61

em torno de 100 parcelas mensais (fls. 42/43), estavam, na mesma
data - 09/09/2016 -, devidamente ativos;
iii)
ainda em relação ao item precedente, caso tenha havido o
cancelamento dos parcelamentos, se eles foram, a qualquer
momento, devidamente reativados;
iv)
outras informações pertinentes ao caso em julgamento.
Atendendo à demanda, a unidade de origem procedeu a pesquisas nos sistemas
da RFB, oficiou à PGFN requisitando informações sobre o parcelamento alegado e a extinção ou
não dos débitos e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Juntou documentos (fls. 60/106) e elaborou relatório conclusivo (fls. 107/108),
por si só autoexplicativo e abaixo reproduzido na íntegra:
“1. Trata-se de conversão de julgamento em diligência pela 4a Câmara da 2a Turma
Ordinária de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
para que sejam feitos os seguintes esclarecimentos, em conformidade com a
Resolução no 1402-001.140, de 11 de agosto de 2020:
1.1. se na data da exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL em 09/09/2016 (ciência em 24/10/2016), a contribuinte
possuía débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, no caso, os que foram relacionados no Anexo Único ao Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/SAE no 2392682;
1.2. se os parcelamentos alegados pela recorrente relativamente às DAU
(CDA ́s) nos. 80208020072, 80608112987 e 80608112988 e que
resultaram em recolhimentos em torno de 100 parcelas mensais (fls.
42/43), estavam, na mesma data - 09/09/2016 -, devidamente ativos;
1.3. caso tenha havido o cancelamento dos parcelamentos, se eles foram,
a qualquer momento, devidamente reativados; 1.4. outras informações
pertinentes ao caso em julgamento.
2. Fez-se a juntada, na presente data, em fls. 60 a 79, do extrato das inscrições em
Dívida Ativa da União de números 80208020072, 80608112987 e 80608112988 na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), e, em fls. 80 a 106, cópia de
documentos do processo no 10805.503639/2008-04, que se encontram também
juntados aos processos de números 10805.503640/2008-21 e 10805.503641/2008-75,
em que foi feita a análise do requerimento de revisão da dívida ativa do contribuinte,
com a imputação dos pagamentos efetuados.
3. Com relação aos esclarecimentos solicitados na Resolução no 1402-001.140, de 11
de agosto de 2020, passo a informar:
3.1. em conformidade com as ocorrências registradas nos extratos da
PGFN juntados em fls. 60 a 79, pode-se concluir que, na data da
exclusão da recorrente do Simples Nacional, em 09/09/2016, com ciência
em 24/10/2016, o contribuinte possuía débitos com a Fazenda Pública
Federal, posto que os débitos inscritos em Dívida Ativa da União de
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.913 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.724138/2016-61

números
80208020072,
80608112987
e
80608112988
não
se
encontravam com a exigibilidade suspensa;
3.2. em conformidade com as ocorrências registradas nos extratos da
PGFN juntados em fls. 60 a 79, pode-se concluir que os parcelamentos
alegados pela recorrente relativamente às inscrições em Dívida Ativa da
União de números 80208020072, 80608112987 e 80608112988, não
estavam ativos, tendo sido cancelados em 07/02/2009, não obstante o
contribuinte tenha efetuado os recolhimentos contidos na pesquisa de fls.
42 a 43;
3.3. em conformidade com as ocorrências registradas nos extratos da
PGFN juntados em fls. 60 a 79, o despacho de fl. 95, a planilha de
cálculo de fls. 96 a 104 e o despacho de fl. 105, constantes dos processos
de
números
10805.503639/2008-04,
10805.503640/2008-21
e
10805.503641/2008-75,
pode-se
concluir
que
os
parcelamentos
solicitados em 11/01/2009, que constavam nos sistemas da PGFN com
informação de “opção não analisada”, e que tinham sido cancelados em
07/02/2009, foram convalidados pela PGFN em 26/09/2017, e os
pagamentos efetuados pelo contribuinte, contidos na pesquisa de fls. 42 a
43, foram imputados às dívidas relativas às inscrições em Dívida Ativa
da União de números 80208020072, 80608112987 e 80608112988;
3.4. em conformidade com as ocorrências registradas nos extratos da
PGFN juntados em fls. 60 a 79, e a planilha de cálculo de fls. 96 a 104,
com a imputação dos pagamentos efetuados pelo contribuinte, contidos
na pesquisa de fls. 42 a 43, houve a extinção por pagamento dos débitos
da inscrição em Dívida Ativa da União de no 80208020072 e a
amortização parcial dos débitos da dívida da inscrição no 80608112987,
sem amortização dos débitos da inscrição de no 80608112988, sendo que
os débitos remanescentes destas últimas duas inscrições foram objeto de
novo parcelamento em 28/09/2017, instituído pela Medida Provisória no
783/2017, tendo sido objeto de extinção por pagamento em 21/11/2017.
4. Atendidas as providências solicitadas na Resolução no 1402-001.140, de 11 de
agosto de 2020, da 4a Câmara da 2a Turma Ordinária de Julgamento do CARF,
cientifique-se o contribuinte da Resolução no 1402-001.140, de 11 de agosto de 2020,
de fls. 49 a 58, e desta informação, para que possa se manifestar acerca dela, se
houver interesse, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto no parágrafo único
do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011, com posterior retorno ao CARF para
conclusão do julgamento”.
Resumindo (com destaques acrescidos):
3.1. em conformidade com as ocorrências registradas nos extratos da PGFN juntados em fls. 60 a 79,
pode-se concluir que, na data da exclusão da recorrente do Simples Nacional, em 09/09/2016, com
ciência em 24/10/2016, o contribuinte possuía débitos com a Fazenda Pública Federal, posto que os
débitos inscritos em Dívida Ativa da União de números 80208020072, 80608112987 e 80608112988 não
se encontravam com a exigibilidade suspensa;

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.913 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.724138/2016-61

3.4. em conformidade com as ocorrências registradas nos extratos da PGFN juntados em fls. 60 a 79, e a
planilha de cálculo de fls. 96 a 104, com a imputação dos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
contidos na pesquisa de fls. 42 a 43, houve a extinção por pagamento dos débitos da inscrição em Dívida
Ativa da União de no 80208020072 e a amortização parcial dos débitos da dívida da inscrição no
80608112987, sem amortização dos débitos da inscrição de no 80608112988, sendo que os débitos
remanescentes destas últimas duas inscrições foram objeto de novo parcelamento em 28/09/2017,
instituído pela Medida Provisória no 783/2017, tendo sido objeto de extinção por pagamento em
21/11/2017.
Pois bem, como mostram as pesquisas, demonstrativos e a Informação Fiscal
da Autoridade Tributária que presidiu a diligência, as dúvidas foram vencidas, restando
inequivocamente comprovado que a contribuinte era possuidora de débitos que impediam sua
permanência no regime beneficiado de tributação, devendo assim ser chancelado o
ADE/DRF/SAE no 2392682, de 9 de setembro de 2016 (fls. 3/4), que excluiu a recorrente do
SIMPLES NACIONAL.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, confirmada a existência de débitos, fator impeditivo para
permanência no regime beneficiado de tributação, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, mantendo a eficácia do ADE/DRF/SAE no 2392682, de 9 de setembro de 2016 (fls.
3/4), que excluiu a recorrente do SIMPLES NACIONAL.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital